Tribunal: TJDFT
Processo: 0751508-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indefere pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e eventuais rendimentos dos devedores, a fim de subsidiar futura análise de possível penhora de verbas de natureza remuneratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de determinação judicial de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício e remuneração dos devedores, após frustradas diligências prévias destinadas à localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC visa resguardar o mínimo existencial e garantir o sustento do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, inc. III).
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade de remunerações, mediante preservação de percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, permitindo a constrição de parte do salário mesmo em dívidas de natureza não alimentar.
5. O princípio da cooperação (CPC, arts. 4o e 6o) impõe que o processo seja conduzido de forma a viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional, razão pela qual é legítima a requisição de dados sigilosos quando demonstrada a ineficácia dos meios ordinariamente disponíveis ao exequente.
6. Frustradas as pesquisas prévias em sistemas de apoio à execução (SISBAJUD e SNIPER), revela-se adequada e proporcional a expedição de ofício ao CAGED, tendo em vista que tais informações somente podem ser fornecidas mediante requisição judicial, e são essenciais para a aferição da viabilidade de eventual penhora de valores de natureza remuneratória.
7. A diligência é útil e não configura substituição indevida da atuação do exequente, mas complemento necessário para possibilitar o prosseguimento da atividade executiva e a satisfação do crédito, sem prejuízo da análise futura sobre a efetiva possibilidade de constrição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, inc. IV, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018. STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 29.04.2022. TJDFT, AI 0710146-24.2022.8.07.0000, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 22.06.2022. TJDFT, AI 0703137-11.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.05.2022. TJDFT, AI 0735526-83.2021.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24.03.2022.